Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709724-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SANDRA VIALLI GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado por Sandra Vialli Gomes para determinar a autorização e o custeio do fornecimento do medicamento R-DAHX combinado com epcoritamabe subcutâneo consoante a prescrição médica no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sustenta a ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória em razão da ausência de cobertura para tratamento off label. Explica que o medicamento pleiteado possui indicação para pacientes que realizaram e apresentaram resistência (ou retorno de doença) após, pelo menos, dois tratamentos imunoquimioterápicos. Relata que a agravada realizou apenas um tratamento imunoquimioterápico, ao qual não apresentou resposta, com progressão de doença durante o tratamento. Defende que a agravada deveria ser exposta a mais um tratamento imunoquiomioterápico e apresentar nova falha de tratamento para, depois de então, poder ser exposta ao Epcoritamabe. Afirma que os tratamentos clínicos experimentais não possuem cobertura contratual nos termos do art. 10, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 e do art. 17, parágrafo único, inc. I, da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega que não há perigo de dano pois os documentos que instruem os autos não demonstram situação emergencial ou de urgência. Ressalta que não há discussão quanto à indicação do medicamento pelo médico assistente, no entanto, nos moldes como requerido não possui cobertura pela agravante, pois, estaria indo na contramão das normas aplicáveis aos planos de saúde. Argumenta que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e discorre sobre a desproporcionalidade da multa aplicada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida ou, subsidiariamente, para que o prazo para cumprimento seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (id 69868350). Brevemente relatado, decido. Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada para determinar a autorização e o custeio do fornecimento do medicamento R-DAHX combinado com Epcoritamabe subcutâneo consoante a prescrição médica no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e tem diagnóstico de linfoma B estágio clínico avançado IV com acometimento intestinal (id 224458216 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório com a recomendação de tratamento com a medicação Epcoritamabe combinada com R-DAHX. Destacou que a agravada possui linfoma difuso de grandes células B clinicamente agressivo e apresenta quadro de dor abdominal de difícil controle. Mencionou que a maioria dos paciente não atinge resposta completa com a quimioterapia convencional e que os casos de linfoma refratários primários tem prognóstico sombrio com estratégia quimioterápica de resgate convencional, pois estas atingem taxas de resposta completa em menos de 10% dos casos, sendo que os pacientes têm mediana de sobrevida estimada em 6 meses. Explicou que há estudo demonstrando eficácia e segurança da associação de epcoritamabe a esquemas de quimioterapia de resgate R-DHAOx. Concluiu que a não liberação do tratamento com adição de epcoritamabe ao esquema de quimioterapia R-DHAOx coloca a agravada sob riscos relacionados a progressão da doença, com dor, obstrução intestinal, necessidade e internação e óbito e, por ser doença clinicamente muito agressiva, o tratamento deve ser iniciado com urgência. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 9.656/1998 dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, e a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei n. 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui somente referência básica para os planos privados contratados. O art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1988, acrescido pela Lei n. 14.545/2022, autoriza a cobertura de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que: 1) exista comprovação da eficácia do tratamento; ou 2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. As inovações legislativas sobre o tema revelam que as operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. A medicação requerida pela agravada, devidamente registrada na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi prescrita e justificada por seu médico assistente com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que trate-se de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento dos EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, embora tenha firmado entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, ressalvou expressamente, o fornecimento dos medicamentos relacionados ao tratamento de câncer. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). (...) (AgInt no AREsp n. 2.462.893/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E EXAME PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 2. No âmbito do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for imprescindível à conservação da vida do beneficiário. (...) (AgInt no REsp n. 1.963.678/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENTES. VALOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ADEQUADOS. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC; requisitos presentes no caso concreto. 2. A recusa de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico da paciente se mostra abusiva, mesmo que se trate de um fármaco off-label, sobretudo quando a utilização desse medicamento é essencial para garantir a vida e a saúde da paciente. (...) (Acórdão 1840551, 07444250220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que a agravada apresenta. É desnecessário tecer grandes comentários sobre a gravidade e urgência de um tratamento indicado para a contenção da doença grave que acomete a agravada, cujos desdobramentos sérios à vida e à saúde são notórios e de amplo conhecimento. O direito à saúde da agravada sobrepõe-se a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. O ressarcimento dos custos pela agravada será possível no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem rejeitados. A agravante insurge-se contra a penalidade a ela aplicada caso descumpra a obrigação fixada liminarmente. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional sob pena de ineficiência conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. [2] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio do tratamento completo da agravada com o medicamento nos termos prescritos pelo médico assistente no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Não se configura excessividade nas astreintes em comento ou exiguidade no prazo de cumprimento determinado, especialmente por referir-se à obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a comprovação do cumprimento da decisão liminar afasta a aplicação da penalidade. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.